Tribunal: TJDFT
Processo: 0738005-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738005-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: SANTANA FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, ALDA DE SOUSA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos do arrolamento sumário movido por SERGIO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS e ALDA DE SOUSA MENDES COSTA, que tem como objeto o inventário dos bens deixados pela falecida SANTANA FERREIRA DE SOUSA, pela qual deferiu a expedição do formal de partilha, rejeitando a oposição manifestada pela Fazenda Pública local, diante do parcelamento do débito de IPTU/TLP que invide sobre imóvel que integra o espólio. O Distrito Federal sustenta, em síntese, que a decisão agravada diverge frontalmente da legislação tributária e processual civil, bem como da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do STJ, ao admitir a expedição do formal de partilha com base em certidão positiva com efeito de negativa, decorrente de parcelamento fiscal do IPTU/TLP, sem a efetiva quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Alega que o parcelamento não equivale ao pagamento, sendo este último condição legal expressa para a homologação da partilha, conforme art. 192 do CTN, art. 31 da LEF, e arts. 654 e 664, § 5o, do CPC. Argumenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, VI, do CTN, não extingue a obrigação tributária, tampouco comprova sua quitação. Afirma que a certidão positiva com efeito de negativa não é suficiente para autorizar a expedição do formal de partilha, pois não comprova o adimplemento da obrigação tributária, podendo inclusive comprometer a futura execução fiscal, diante da extinção da personalidade jurídica do espólio após a partilha. Invoca precedentes deste Tribunal de Justiça que reafirmam a necessidade de quitação dos tributos antes da homologação da partilha, mesmo em casos de arrolamento sumário, nos termos da tese firmada no Tema 1074 do STJ (REsp 1.896.526/DF), que exige o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, ainda que dispensado o recolhimento prévio do ITCMD. Sustenta, ainda, que a decisão agravada viola os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da proteção ao erário, ao permitir que os herdeiros recebam os bens do espólio sem a devida quitação dos débitos tributários, comprometendo a efetividade da cobrança fiscal. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a expedição do formal de partilha até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, sob pena de lesão grave e de difícil reparação ao interesse público. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que a expedição do formal de partilha fique condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal dos débitos do espólio, inclusive os que se encontram parcelados. Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procurador Distrital legalmente habilitado e dispensado o recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos verifico que a pretensão liminar buscada atende aos aludidos pressupostos, diante do risco de irreversibilidade da decisão agravada e por haver possibilidade de provimento do recurso. Destaco que não há dúvidas quanto à necessidade de quitação dos tributos incidentes sobre os bens que integram o espólio do arrolamento sumário de origem, nos moldes em que disciplinado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.074, tratando-se de questão que já foi objeto de decisão definitiva no curso do processo, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 0701968-97.2020.8.07.0019, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. RITO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PRÉVIO RECOLHIMENTO DE ITCMD. ADEQUAÇÃO. OUTROS DÉBITOS. PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. DÉBITOS DE IPTU/TLP/IPVA. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. PRESENÇA. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA À PRÉVIA QUITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1074 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme estabelecido na tese repetitiva fixada no Tema 1.074 pelo STJ, “[n]o arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). 2. No caso, o Distrito Federal comprovou a existência de débitos de IPTU/TLP/IPVA relativos aos bens imóvel e móveis deixados pelo falecido cujo domínio será transladado ao sucessor. Tais débitos estão comprovados por meio de certidão positiva apresentada nos autos. 3. Assim, apesar de não haver necessidade do recolhimento prévio do ITCMD, a homologação da partilha está sujeita à comprovação prévia da quitação desses outros tributos relacionados ao patrimônio inventariado. 4. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1716512, 0701968-97.2020.8.07.0019, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.) A questão discutida no presente recurso diz respeito à suficiência da suspensão da exigibilidade do débito tributário decorrente do TPTU/TLP incidente sobre imóvel do espólio, pelo parcelamento da dívida, para autorizar a expedição do formal de partilha. Abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do objeto recursal, que demanda apreciação exauriente, sob o crivo do contraditório, verifica-se a possibilidade de provimento do recurso, notadamente em razão do dissenso estabelecido na jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito da matéria em discussão. Existem precedentes desta Corte de Justiça que permitem a expedição do formal de partilha no arrolamento sumário quando realizado o parcelamento dos tributos incidentes sobre os bens espólio, desde que comprovada a quitação das parcelas de amortização, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DE BENS. PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS PELOS BENS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. TEMA REPETITIVO 1.074 DO STJ. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Segunda Seção do c. STJ consolidou entendimento acerca da necessidade de recolhimento dos impostos gerados pelos bens do espólio, como condição para homologação da partilha e expedição do respectivo formal, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074), firmando a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. 2. Extraindo-se dos autos que o IPTU e TLP incidentes sobre o imóvel foram objeto de parcelamento, com parcelas vincendas em aberto, tendo os Autores obtido Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, inexiste óbice para a expedição do formal de partilha, porquanto a norma prevista no art. 192 do CTN demanda interpretação sistemática em harmonia com o disposto nos arts. 151, IV, e 206 do mesmo Diploma Tributário. Precedentes da Turma. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1929642, 0717688-66.2022.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) Contudo, vem prevalecendo o entendimento de que é necessária a comprovação da efetiva quitação das obrigações tributárias do bem do espólio, inclusive aquelas que estão com a exigibilidade suspensa em razão de parcelamento do débito fiscal, sob o entendimento de que a suspensão do crédito tributário prevista no art. 151 VI, do CTN, não se confunde com a quitação. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E RESPECTIVOS ALVARÁS CONDICIONADA À PROVA DE QUITAÇÃO ITCD. DESNECESSIDADE. TEMA 1074/STJ. TESE VINCULANTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO (IPTU E TLP). NECESSIDADE. 1.No julgamento do REsp n. 1895486/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1074), o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN". 2. Conquanto desnecessário o prévio recolhimento do ITCD, os apelados devem comprovar o prévio pagamento as dívidas de IPTU e TLP em aberto, dentre as quais se inserem as que estão com a exigibilidade esteja suspensa, em razão de parcelamento administrativo, e as vincendas no ano em curso (ID 62087863 a ID 62087865), a fim de que seja homologada a partilha, nos termos dos artigos 192 do CTN, 664, §5o, do CPC e 659, §2o, ambos do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1957611, 0706707-52.2020.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. BENS DO ESPÓLIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPTU. QUITAÇÃO. TEMA No 1074, STJ. ART. 192, CTN. PARCELAMENTO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tema Repetitivo no 1.074, STJ: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” 2. Para a expedição do formal de partilha, é imprescindível a prévia quitação dos débitos tributários incidentes sobre os bens do espólio, ainda que a sua exigibilidade esteja suspensa em razão de parcelamento. Art. 192 do Código Tributário Nacional. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1920739, 0723897-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.1 – Arrolamento sumário. Expedição de formal de partilha. Prévio pagamento de tributos. No Tema Repetitivo no 1.074, o STJ firmou a tese de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”2 – Débito tributário. Parcelamento. Certidão positiva com efeito de negativa de débitos. Infere-se dos arts. 151, VI, e 158, I, do CTN que, havendo o parcelamento do débito tributário, a certidão positiva com efeito de negativa prova apenas a suspensão da exigibilidade e, não, o pagamento. Assim, a existência de parcelamento de dívida tributária relativa a IPTU/TLP impede a expedição do formal de partilha ou de adjudicação, até a quitação do débito.3 – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1905145, 0709613-94.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) Além da probabilidade de provimento do recurso, considerando a orientação jurisprudencial que vem se mostrando predominante neste Tribunal de Justiça, não há dúvidas sobre a presença de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada, pois foi determinada a imediata expedição do formal de partilha nos autos de origem, independente da preclusão o decisum. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da expedição do formal de partilha nos autos de origem, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa, para dar cumprimento à presente decisão. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator